Tribunal: TJDFT
Processo: 0733484-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733484-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELINETE DE ALMEIDA MORAIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Elinete de Almeida Morais contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que suspendeu o processo de origem em cumprimento à determinação do STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 1.169 (autos no 0713528-97.2024.8.07.0018, ID no 206059951). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 13 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO